Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707542-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMATIS ALVES DOS SANTOS, ROSILDA ALVES DOS SANTOS, MARCOS ALVES DOS SANTOS, ROZIMARA ALVES DOS SANTOS, WANDERSON ALVES DOS SANTOS, AMANDA ALVES GONCALVES DUARTE, ROSENILDA ALVES DE LIMA DAYRELL, CRISTINA ALVES DE LIMA, LUANDA ALVES GONCALVES VILAR AGRAVADO: ELENILDA DA SILVA ALVES, MELQUESEDEQUE DA SILVA ALVES, HUGO DA SILVA ALVES, RENATO DA SILVA ALVES, JACOB DA SILVA ALVES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rosilda Alves dos Santos e Outros contra a decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que indeferiu a tutela de urgência de natureza cautelar (proc. no 0707185-59.2022.8.07.0017, ID no 148475146). 2. Os agravantes não providenciaram o recolhimento do preparo, mas pedem a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teriam condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo das suas próprias subsistências ou de suas famílias. 3. Cumpre decidir. 4. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 5. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 6. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 7. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 9. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 10. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 11. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 12. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 13. Depreende-se da documentação apresentada pelos agravantes que o patrimônio que se pretende a sobrepartilha possui elevado valor, o qual é incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira (R$ 520.000,00, além do imóvel rural – ID no 44219755, pág. 7). 14. Ademais, são 9 (nove) agravantes, que podem dividir as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência, considerando que os valores são um dos mais baixos do Brasil, nos termos anteriormente salientados. DISPOSITIVO 15. Indefiro a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 16. Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolham o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 17. Comunique-se à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia. 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade do recurso. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO